Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente visando a reforma da sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como determinou a restituição de R$ 4.935,74 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referentes a verba salarial descontada da conta corrente da recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, por motivo de inadimplência da recorrida, o recorrente, supostamente sem autorização, promoveu a retenção integral da verba salarial da recorrida (R$ 4.935,74), em 30.03.2023. Defende que a remuneração seria impenhorável. Pediu a restituição da citada quantia, assim como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau, quanto à retenção de salário, concluiu que “(...)tal medida ocorreu de forma abusiva e irregular, em face da proteção constitucional que é dada às verbas salariais em face da sua utilização para subsistência do trabalhador”. Quanto aos danos morais, concluiu que a situação narrada violou os direitos da personalidade da recorrida.
5. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que os descontos estariam autorizados por força de contrato entabulado entre as partes.
6. Contrarrazões ao ID 49767998.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que o vínculo jurídico da recorrida seria com o CARTÃO BRB S/A, pessoa jurídica diversa. Sem razão. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Além disso, o conjunto probatório evidencia que a retenção de numerário foi levada a efeito pelo banco recorrente. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
9. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
10. Contudo, no caso específico dos autos, o recorrente não apresentou o respectivo contrato a fim de corroborar a alegação de que a recorrida teria anuído com desconto da integralidade do saldo em conta corrente. Assim, tenho por configurada a falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC), ante a indevida retenção de verba salarial.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório evidencia que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, ante o comprometimento da subsistência da recorrida, o que, por óbvio, aviltou os seus direitos da personalidade, assim como entendeu o juízo de origem.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.